Tribunal: TJDFT
Processo: 0720508-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLUBE DE HOSPEDAGEM. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL E DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova que o ampare.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de conhecimento. Narrou que solicitou a devolução do valor de R$ 7.087,92 (sete mil, oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) debitados indevidamente pela requerida. Ressaltou que em 2016 foi abordado por um vendedor da requerida que lhe convenceu de que era vantajoso associar-se ao clube de hospedagem. Pontuou que aderiu ao plano e o utilizou por 3 (três) anos, vindo a solicitar o cancelamento no início de 2019, por meio de ligação telefônica, sendo que o plano ficou suspenso até julho de 2019. Afirmou que após o encerramento do contrato, acreditava que possuía algumas diárias para serem utilizadas e, em mais um contato telefônico, obteve a informação de que o contrato havia se encerrado, entretanto, relatou que os descontos perduraram até outubro de 2023 e que não se atentou a este fato, pois os valores se misturaram com outras contas. Observou que empresa agiu de má-fé, pois não comunicou que tinha direito a outras diárias e que o contrato estava ativo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59726697). Foram apresentadas contrarrazões (ID 59567356).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste no pedido de devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e de fixação de valor pecuniário para a reparação de danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que foi cobrado indevidamente no período de agosto de 2019 a setembro de 2023, mesmo tendo solicitado o cancelamento de sua adesão ao clube por meio do canal de atendimento telefônico da requerida. Ressaltou que, não sendo a hipótese de engano justificável, é devida a restituição dos valores pagos de forma dobrada Afirmou que a recorrida não se desonerou do ônus de comprovar todas as ligações realizadas pelo recorrente e que a r. sentença não assegurou o direito à inversão do ônus da prova. Observou que o direito à indenização por danos morais provém da má-fé da recorrida que continuou cobrando as mensalidades, mesmo após a solicitação de cancelamento. Destacou que houve ofensa ao dever de lealdade entre as partes, derivado do princípio da boa-fé contratual. Argumentou que nas relações consumeristas o dano moral é configurado quando há uma violação à esfera jurídica de outrem. Assim, segundo suas razões, restou comprovada a existência do ilícito. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar a requerida ao pagamento dobrado do dano material no valor de R$ 14.175,84 (quatorze mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC, o que não foi feito pelo autor na situação em apreço.
8. Da repetição do indébito. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de pedido de cancelamento do plano, conforme teor do inciso I do art. 373 do CPC. Não há nos autos a comprovação das ligações ou tratativas para o cancelamento do contrato, bem como qualquer documento que ampare a narrativa descrita. Dessa forma, a recorrida agiu no exercício regular do seu direito de cobrar as mensalidades, não havendo o que se falar em pagamento indevido do consumidor, engano injustificável ou má-fé. Dano material não configurado.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Não há demonstração nos autos de que a empresa recorrida violou qualquer direito do autor. A cobrança em tela não afetou a dignidade, a honra ou imagem do recorrente. Tampouco há elementos para a incidência da teoria do desvio produtivo.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.